Tribunal: TJMT
Processo: 1024718-35.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024718-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA GONCALVES DE AMORIM - CPF: 884.006.701-91 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO ELEVADO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR APROVADO PELO IPEM-MT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, fundada em suposta cobrança indevida de faturas de energia elétrica em valores considerados excessivos e incompatíveis com o consumo habitual da unidade consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há legalidade nas cobranças efetuadas pela concessionária de energia elétrica, em razão da elevação do consumo registrado entre fevereiro/2022 e março/2023. O aumento abrupto nas faturas impugnadas poderia indicar vício no medidor, se há elementos que justifiquem o refaturamento com base na média de consumo e, se configurou-se dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com inversão do ônus da prova. Contudo, não foi produzido elemento técnico que infirmasse a legitimidade das cobranças.

4. Laudo técnico elaborado pelo IPEM-MT atestou o perfeito funcionamento do medidor, com presença da autora, conferindo imparcialidade e segurança ao resultado.

5. Não havendo anomalias no equipamento, presume-se que os valores cobrados refletem o consumo real, não sendo devida revisão ou refaturamento.

6. A alegação de consumo incompatível com o estilo de vida da autora não encontra respaldo probatório.

7.

Eventuais variações no consumo podem decorrer de múltiplos fatores externos, não havendo prova de falha imputável à concessionária.
8. Inexistente conduta ilícita ou abusiva, a cobrança com base em consumo registrado não enseja indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aferição técnica realizada pelo IPEM-MT sobre o medidor de energia elétrica afasta a alegação de vício no equipamento, legitimando as faturas emitidas com base no consumo registrado.
2. A cobrança de valores correspondentes ao consumo real, verificado por medidor regular, não caracteriza falha na prestação do serviço, tampouco enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 248 e 25-26.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC no 1002337-85.2016.8.11.0006, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.02.2020; TJMT, ApC no 0000067-47.2017.8.11.0014, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
RITA DE CASSIA GONÇALVES DE AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por Danos Morais no 1024718-35.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que as faturas de energia elétrica referentes ao período de fevereiro/2022 a março/2023 apresentam valores exorbitantes que não condizem com seu consumo real. Sustenta que reside em uma casa simples, com poucos eletrodomésticos, e que o consumo registrado nas faturas contestadas é incompatível com seu estilo de vida.

Argumenta que o consumo da unidade consumidora variava entre 167kWh e 220kWh, tendo subido repentinamente para 505kWh sem justificativa plausível, já que não houve alteração em seus hábitos de consumo ou no aumento de eletrodomésticos e de moradores na residência.

Requer a reforma da sentença para que sejam declaradas inexigíveis as faturas contestadas, com o refaturamento pela média de consumo, além da condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 297372404).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, argumentando que as leituras foram efetivadas por meio de equipamento medidor em perfeito estado, aprovado em vistoria técnica ocorrida em 31/07/2023, na presença da própria autora, conforme laudo emitido pelo IPEM-MT que atestou a conformidade do aparelho com o Regulamento Técnico Metrológico (id. 297372406).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, verifico que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme deferido na origem, estando dispensada do recolhimento do preparo recursal.

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
RITA DE CÁSSIA GONÇALVES DE AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por Danos Morais no 1024718-35.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica nas faturas referentes ao período de fevereiro/2022 a março/2023, bem como à existência de danos morais decorrentes dessas cobranças.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Contudo, a inversão do ônus probatório não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

No caso em análise, a apelante sustenta que as faturas contestadas apresentam valores incompatíveis com seu consumo habitual, argumentando que o consumo da unidade consumidora variava entre 167kWh e 220kWh, tendo subido repentinamente para 505kWh sem justificativa plausível.

Por outro lado, a apelada demonstrou a regularidade do medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da parte autora, mediante apresentação de laudo técnico elaborado pelo IPEM-MT, órgão oficial e imparcial, o qual atestou que o equipamento encontrava-se em conformidade com as normas técnicas vigentes, sem apresentar qualquer vício de funcionamento ou irregularidade metrológica (id. 297372384).

Importante ressaltar que não se trata de prova unilateral, vez que o laudo fora elaborado pelo IPEM-MT, terceiro desinteressado, entidade competente para aferição da precisão e regularidade dos equipamentos de medição, conferindo credibilidade e isenção à avaliação técnica realizada. A presença da própria recorrente durante o procedimento de verificação metrológica confere ainda maior legitimidade ao resultado obtido, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa ou unilateralidade probatória.

Nos termos do artigo 248 e seguintes da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, a recuperação de consumo de energia elétrica é cabível quando houver laudo do INMETRO, emitido por órgão competente, como o IPEM/MT, atestando irregularidade no medidor. No entanto, no presente caso, constatou-se situação diversa, uma vez que a verificação técnica aprovou o equipamento, não identificando qualquer anomalia.

Não havendo vício no sistema de medição, a única conclusão à qual se pode chegar é que o medidor auferiu o consumo real, sendo, portanto, devidos os valores cobrados no período contestado pela parte apelante pela concessionária de energia elétrica.

No caso, bem decidiu o Juiz de Primeiro Grau no sentido de afirmar que:

(...)
O argumento de que os valores seriam "incompatíveis com o estilo de vida da autora" não se sustenta, uma vez que não houve qualquer comprovação técnica ou pericial que infirmasse os dados de leitura efetivamente registrados. Ademais, não há nos autos qualquer elemento idôneo que comprove fuga de energia ou falha posterior ao ponto de entrega — limite da responsabilidade da concessionária, nos termos do art. 15 da Resolução ANEEL no 414/2010
(...).

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
LAUDO PERICIAL. INMETRO. REVISÃO DE FATURA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Devolução de Valores, com condenação da autora aos ônus sucumbenciais, ressalvada a concessão de justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa por negativa de perícia técnica; (ii) legitimidade da cobrança de energia elétrica, considerando o laudo do INMETRO; (iii) possibilidade de revisão da fatura e condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a perícia solicitada é desnecessária diante do conjunto probatório existente. 4.
A cobrança é legítima, pois o medidor foi aprovado pelo INMETRO e não há falha na medição.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso não provido.Tese de julgamento: 1.
A verificação do medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão autorizado pelo INMETRO, é válida, não se podendo considerar como perícia unilateral.
1. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 130; Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL; CDC, art. 14, §3o; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1002337-85.2016.8.11.0006, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12/02/2020, publicado em DJE 17/02/2020” (N.U 1022764-71.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025).

Portanto, não há demonstração de erro de faturamento nem de qualquer falha no serviço prestado pela concessionária, razão pela qual não se verifica ilegalidade a ser reparada.

Ademais, os registros de consumo apresentados pela recorrida demonstram que os valores das faturas impugnadas guardam correlação com o padrão de consumo da unidade consumidora, inclusive quando comparados com períodos anteriores e posteriores ao recorte temporal impugnado.

A mera alegação de que os valores seriam "incompatíveis com o estilo de vida da apelante" não se sustenta, uma vez que não houve qualquer comprovação técnica ou pericial que infirmasse os dados de leitura efetivamente registrados.

Conforme estabelece a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica se limita até o ponto de entrega, que é o medidor de energia. A partir desse ponto, eventuais fugas de energia ou problemas nas instalações internas são de responsabilidade do titular da unidade consumidora:

Art. 25
. O ponto de conexão localiza-se no limite da via pública com o imóvel onde estejam localizadas as instalações.

Art. 26.
A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta resolução.

No caso em tela, não há nos autos qualquer elemento idôneo que comprove fuga de energia ou falha posterior ao ponto de entrega que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento do faturamento.

É importante considerar que variações no consumo de energia elétrica são normais e podem decorrer de diversos fatores, como mudanças climáticas, aumento do número de pessoas frequentando o imóvel, maior utilização de equipamentos de alta potência, entre outros.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não restou configurada qualquer conduta ilícita por parte da recorrida capaz de ensejar reparação moral. Isso porque a cobrança de valores correspondentes ao consumo efetivamente registrado pelo medidor, cuja regularidade foi atestada por órgão oficial, constitui exercício regular de direito da concessionária, não caracterizando ato ilícito passível de indenização.

Ademais, não há nos autos comprovação de que a recorrente tenha sofrido qualquer constrangimento excepcional ou abalo psicológico em decorrência das cobranças contestadas, tratando-se de mero dissabor inerente às relações de consumo, incapaz de gerar dano moral indenizável.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL
-
EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO
- AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO DO VALOR EXCEDENTE EM DOBRO COM BASE NA MÉDIA DOS TRÊS MESES ANTERIORES – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA -
DANO MORAL E MATERIAL NÁO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de provas quanto ao efetivo consumo, aliada à comprovação de que a fatura baseada em consumo muito maior do que a média dos meses anteriores enseja a restituição em dobro do valor excedente. A condenação por dano material é devida quando o ilícito acarreta prejuízo ao patrimônio do lesado e a indenização, nesse caso, servirá para reparar o dispêndio financeiro. Por essa razão, não podem ser presumidos, máxime porque deve haver comprovação do quantum do efetivo prejuízo ou perda patrimonial. Desse modo, inaplicável neste caso. Malgrado a concessionária Apelada tenha imputado ao consumidor Apelante, de forma indevida, o ônus de pagar débito extraordinário e injustificado, não suspendeu o fornecimento da energia elétrica e também não promoveu a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, estando, pois, ausente o efetivo abalo moral ou prejuízo aos direitos da personalidade. Dano moral indemonstrado. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00000674720178110014 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – REGULARIDADE DO MEDIDOR APONTADO POR LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR APROVADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA DE DÉBITOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, é lícita a cobrança de valores acima da média, uma vez que obedecidos os critérios previstos em norma da ANEEL.(N.U 1016389-17.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025, Publicado no DJE 27/04/2025)

A mera cobrança de valores que o consumidor considera elevados, sem a comprovação de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva por parte da concessionária, não configura dano moral indenizável. Trata-se de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, incapaz de atingir os direitos da personalidade do consumidor.

Portanto, a legitimidade das cobranças realizadas, e que a parte apelante não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a irregularidade das faturas contestadas, não há que se falar em revisão dos valores cobrados ou em indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025